Tribunal: TJDFT
Processo: 0720174-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência e desacato (artigos 329 e 331 do Código Penal), fixando a pena em 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto, substituída a pena privativa por uma restritiva de direitos. A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação, sustentando que a decisão se fundamentou exclusivamente no depoimento de policial militar, e requer absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o depoimento do policial militar, prestado sob contraditório judicial, é idôneo e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de resistência e desacato; (ii) verificar se a prova constante dos autos é apta a superar a presunção de inocência do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada reconhece a validade e a força probatória do depoimento de policial militar prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando harmônico com os demais elementos dos autos, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
4. O crime de resistência caracteriza-se pela oposição violenta à execução de ato legal por funcionário público, enquanto o de desacato configura-se com a ofensa à função pública exercida, condutas comprovadas nos autos.
5. O depoimento do policial militar, firme e coerente, confirmado por documentos, se revela suficiente a demonstrar que o acusado desobedeceu a ordem policial, resistiu fisicamente à abordagem, agrediu um agente e proferiu xingamentos, de modo que não há dúvida sobre a prática dos crimes de resistência e desacato.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.